Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702292-95.2017.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: ALIRIO DE OLIVEIRA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO JURÍDICO RELEVANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 8o, CPC. EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, determinando à ré restituir ao autor os valores pagos a titulo de prestações mensais, em parcela única, descontadas as importâncias pagas a titulo de arras e eventuais débitos tributários, multas e tarifas incidentes no imóvel até o trânsito em julgado. 2. A relação jurídica estabelecida entre a TERRACAP e um particular, em contrato de escritura de compra e venda de imóvel mediante licitação pública, obedece aos ditames da Lei 8.666/93 e, subsidiariamente, às disposições do Código Civil, sendo observada a supremacia do interesse público. 3. Não há cláusula resolutiva automática no contrato em apreço. Eventual desfazimento por inadimplemento do Comprador pode ocorrer a critério da Concedente Vendedora, dentro do seu exame de discricionariedade, independente de intervenção judicial, conferindo à parte lesada a resolução do ajuste ou o seu cumprimento, conforme a previsão do artigo 475 do Código Civil. 4. Inexistindo previsão expressa na escritura de compra e venda, não se observa o direito potestativo do comprador pela rescisão unilateral injustificada da avença, em observância do artigo 79 da Lei n. 8.666/93, que rege a relação jurídica entre as partes, pois a Administração não pode se sujeitar à vontade privada. 5. Anuir com o desfazimento contratual a pedido do particular, no caso do seu próprio inadimplemento, é beneficiá-lo de sua torpeza, além de acarretar inequívoco prejuízo à Terracap. 6. Ao se permitir que o particular rescinda o contrato por mera liberalidade, sem atribuição de culpa à Terracap, determinando-se a devolução dos valores pagos, evidencia ferir de morte a segurança jurídica, porquanto a vendedora teria que manter reserva financeira suficiente para ressarcir todo e qualquer valor recebido a título de alienação de imóveis por meio de licitação. Ademais, caberia à Terracap ressarcir os encargos do financiamento assumidos exclusivamente pelo comprador, o que configuraria verdadeira reparação civil, porém sem atribuição de qualquer ato ilícito. 7. A regra inserta no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo §8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. 8. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do §8o do art. 85 do CPC, fixando-se a verba honorária por equidade. 9. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta infração aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil de 2015: a) artigos 489, § 1o, inciso II, e 1022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil de 2015, asseverando, em síntese, que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em percentual sobre o valor da causa, conforme determina a referida norma em casos como o da espécie. Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil de 2015. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020